Tribunal: TJDFT
Processo: 0737823-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737823-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Estado de Goiás Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Goiás contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0707810-27.2021.8.07.0018, assim redigida: “I – Na emenda ID 105827920 o ESTADO DE GOIÁS traz apenas informação sobre o endereço eletrônico da parte ré. Não informa, contudo, os demais dados a que se refere o art. 2o, § 1o, da Portaria Conjunta 29/2021. Sendo assim, diante da desídia da parte requerente, exclua-se a opção pelo processamento no modo Juízo 100% Digital. II – O ESTADO DE GOIÁS pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a sustação dos efeitos de protesto realizado pelo DISTRITO FEDERAL. Segundo o exposto na inicial, o DISTRITO FEDERAL apresentou a protesto a CDA n. 50209598891 junto ao 2o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília. Afirma que o débito diz respeito a IPVA do veículo LAND ROVER/Evoque placas OEN 4886. Diz que o veículo foi afetado ao uso do Estado, mediante acautelamento judicial à PCGO e incluído na frota da corporação. Argumenta que o tributo é indevido em razão da imunidade prevista na CF. Aduz que não houve inadimplência, por ser o tributo indevido. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. Não obstante as razões apresentadas pelo requerente, não é possível de plano realizar juízo sobre a validade do protesto, tendo em vista a ausência de provas minimamente satisfatórias sobre os fatos alegados. O autor sequer apresentou cópia da intimação do protesto, com os dados respectivos do ato, notadamente a discriminação do crédito inadimplido. Nesses termos, tem-se como não demonstrada de plano a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência e de evidência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do NCPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 31007077), em síntese, que o recorrido está a exigir do recorrente, de modo indevido, crédito referente ao IPVA, pois o respectivo veículo, que deu origem ao fato gerador, foi afetado para utilização pela Polícia Civil do Estado de Goiás, de acordo com as provas produzidas nos autos do processo. Assim, argumenta que o referido crédito tributário não pode ser exigido, em desfavor do recorrente, por força da imunidade tributária recíproca prevista na Constituição Federal. Acrescenta que a suspensão da exigibilidade do aludido crédito deve ser deferida, independentemente de caução, pois a disponibilidade de recursos financeiros dos entes que compõem nossa Federação está submetida ao regime previsto no art. 100 da Constituição Federal. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em questão e a desconstituição dos protestos expedidos pelo Cartório do 2o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília. Por fim, requer o provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). Sobreveio a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em questão (CDA n° 50209598891), a suspensão do curso do processo de origem até o julgamento final do presente recurso e a expedição de ofício com a ordem de desconstituição dos efeitos dos protestos expedidos pelo Cartório do 2o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília-DF em relação ao aludido crédito (Id. 31041638). Nas contrarrazões ao agravo de instrumento o Distrito Federal alega que a CDA em questão foi extinta em atendimento ao requerimento administrativo formulado pelo Estado de Goiás (Id. 31821367). O despacho referido no Id. 31967867 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para manifestação a respeito das contrarrazões oferecida pelo recorrido. Determinou também que informe, de modo expresso, a persistência do interesse na manutenção do processamento do presente agravo de instrumento. No entanto, o aludido prazo transcorreu sem que houvesse manifestação por parte do recorrente, nos termos da certidão referida no Id. 32489051. É a breve exposição. Decido. A ausência de manifestação do ora recorrente em relação à manutenção do interesse recursal, em verdade, revela o manifesto desinteresse da parte com o prosseguimento do presente recurso. Assim, diante dos esclarecimentos prestados pelo Distrito Federal e, à vista da ausência superveniente de interesse recursal, desde já deixo de conhecer o presente recurso. Operada a preclusão, arquivem-se, com a devida ciência ao Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator